Tribunal: TJDFT
Processo: 0737130-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernando Rocha Luck em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinicius Giarola Silva –, (i) acolhera a impugnação que formulara e desconstituíra a penhora incidente sobre o apartamento no 04, vagas de Garagem vinculadas nos 725 e 742, torre D, Lote 3350, Avenida das Castanheiras, Águas Claras - DF, descrito na matrícula no 260338, do 3o Ofício de Imóveis do DF; e, outrossim, (ii) determinara a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos locativos que percebe com o aluguel do imóvel nomeado em decorrência do regime de comunhão parcial de bens adotado no enlace entre o executado/agravante e sua esposa. Segundo o provimento arrostado, de fato, o imóvel penhorado constitui bem de família, porquanto constitui o único patrimônio do agravante, conquanto não resida no imóvel, devendo ser desconstituída a penhora. Pontuara o julgado que, em contrapartida, sobeja possível a penhora dos alugueres gerados pelo imóvel no percentual correspondente à titularidade do agravante sobre o bem, medida que não ofenderá sua subsistência, tendo em vista que não comprovara que utiliza os locativos para pagar aluguel de outro imóvel, tampouco que constitui sua única fonte de rendimentos. Destacara o decisório que, diante dos elementos materiais coligidos, restara positivado que o agravante “possui um gasto mensal em torno de dez mil reais, incluindo escola particular para as filhas, restaurantes, academias e viagens[2].” De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja desconstituída a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos locativos que percebe com a locação do imóvel individualizado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, a impenhorabilidade de 50% (cinquenta por cento) dos locativos que percebe com o aluguel do imóvel nomeado, por se tratar de bem de família. Informara que reside em imóvel de titularidade de sua sogra juntamente com outras 6 (seis) pessoas da família de sua esposa, ficando patente que não possui situação financeira equilibrada. Defendera que os locativos gerados pelo imóvel individualizado traduzem sua única fonte de renda, não havendo comprovação em sentido contrário. Acentuara que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva da regra albergada no artigo 1.712 do Código Civil, editara a súmula no 486, fixando que é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família, circunstância que ocorre na hipótese. Registrara que, conforme consulta promovida via do sistema Sisbajud, não há saldo em conta bancária de sua titularidade, porquanto possui débito com o Banco Bradesco no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais). Destacara que, diferentemente do que assinalara o provimento guerreado, está inadimplente com o pagamento das mensalidades do Colégio Marista, no qual suas filhas estudam, dívida que alcançara a monta de R$30.000,00 (trinta mil reais). Observara que a passagem aérea que adquirira de forma parcelada com destino a São Paulo não tivera finalidade de lazer. Acrescera que o extrato de seu cartão de crédito evidencia seu descontrole financeiro em utilizar crédito para pagamento de suas despesas básicas com farmácia, combustível e alimentação. Pontuara que, sob essa ótica, fica patente a impenhorabilidade dos alugueres gerados pelo imóvel que traduz bem de família. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernando Rocha Luck em face da decisão[3] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinicius Giarola Silva –, (i) acolhera a impugnação que formulara e desconstituíra a penhora incidente sobre o imóvel denominado apartamento no 04, vagas de Garagem vinculadas nos 725 e 742, torre D, Lote 3350, Avenida das Castanheiras, Águas Claras - DF, descrito na matrícula no 260338, do 3o Ofício de Imóveis do DF; e, outrossim, (ii) determinara a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos locativos que percebe com o aluguel do imóvel nomeado em decorrência do regime de comunhão parcial de bens adotado no enlace entre o executado/agravante e sua esposa. Segundo o provimento arrostado, de fato, o imóvel penhorado constitui bem de família, porquanto constitui o único patrimônio do agravante, conquanto não resida no imóvel, devendo ser desconstituída a penhora. Pontuara o julgado que, em contrapartida, sobeja possível a penhora dos alugueres gerados pelo imóvel no percentual correspondente à titularidade do agravante sobre o bem, medida que não ofenderá sua subsistência, tendo em vista que não comprovara que utiliza os locativos para pagar aluguel de outro imóvel, tampouco que constitui sua única fonte de rendimentos. Destacara o decisório que, diante dos elementos materiais coligidos, restara positivado que o agravante “possui um gasto mensal em torno de dez mil reais, incluindo escola particular para as filhas, restaurantes, academias e viagens[4].” De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja desconstituída a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos locativos que percebe com a locação do imóvel individualizado. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se preservar a penhora incidente sobre 50% (cinquenta por cento) dos locativos que percebe o executado/agravante com o aluguel do apartamento no 04, vagas de Garagem vinculadas nos 725 e 742, torre D, Lote 3350, Avenida das Castanheiras, Águas Claras – DF, que, consoante reconhecido pela decisão arrostada, constitui bem de família. Ou seja, o objeto da controvérsia cinge-se à aferição se viável a penhora dos locativos do imóvel reputado bem de família por não ter o executado comprovado que os frutos gerados pelo bem são sua única fonte de renda. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o postulado. Deve ser registrado que restara incontroverso que o apartamento no 04, vagas de Garagem vinculadas nos 725 e 742, torre D, Lote 3350, Avenida das Castanheiras, Águas Claras – DF, traduz bem de família, sendo o único patrimônio imobiliário de titularidade do devedor. Sustentara o agravante, a seu turno, que, além de possuir apenas aludido imóvel, os aluguéis gerados pelo bem traduzem sua única fonte de renda, de modo que deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos frutos civis germinados do bem de família. Nota-se que o argumento utilizado pelo agravante para sustentar a impenhorabilidade dos aluguéis está lastreado no fato de que, reconhecida a condição de bem de família do imóvel, indevida também a penhora dos rendimentos de aluguéis utilizados para subsistência, pois, conforme pontuado, reside em imóvel de titularidade de sua sogra. A despeito do argumentado, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, conquanto tenha alegado que os valores gerados pelo apartamento reconhecido como bem de família são sua única fonte de renda, não coligira nenhum substrato material passível de revestir de verossimilhança o que aduzira, ou seja, no sentido de que não tem outras fontes de renda além dos frutos derivados da locação do imóvel. O que sobeja de concreto é tão somente que o agravante exibira apenas suas faturas de cartão de crédito positivando seus gastos e, outrossim, documentos evidenciando outras dívidas[5]. Essas constatações, notadamente, não permitem aferir que apenas os alugueres gerados pelo imóvel sejam a única fonte de renda do agravante, remanescendo controverso o que afirmara originariamente com a pretensão de desconstituição da penhora. E o ônus de evidenciar o que ventilara como apto a infirmar a constrição lhe estava afetado. Ora, deveria o agravante ter exibido extratos de sua conta bancária, carteira de trabalho e imposto de renda, elementos materiais hábeis a evidenciar que sua única fonte de rendimentos advém dos locativos individualizados. À míngua de sustentação material do que aduzira, resplandece inexorável que, efetivamente, o que ventilara ressente-se de verossimilhança, não autorizando a modificação do decisório, que se pautara exatamente na ausência de comprovação do alegado. Ressalte-se que, conforme defendido pelo agravante, a impenhorabilidade que aventara demandava prova de que os frutos gerados pelo bem da família ou estavam destinados a guarnecer os alugueres do imóvel no qual reside, o que não sucede, ou consubstanciam sua única fonte de renda, o que não evidenciara. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à impenhorabilidade de renda auferida pelos alugueres do bem imóvel, obstando a elisão da constrição determinada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara no sentido de que a renda auferida com alugueres do bem imóvel traduza sua única fonte de rendimentos e esteja destinada à sua subsistência e de sua família, confortando-se nas hipóteses legais de impenhorabilidade, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 168112491 - Pág. 1/3 (fls. 396/398) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 168112491 - Pág. 3 (fls. 398) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 168112491 - Pág. 1/3 (fls. 396/398) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 168112491 - Pág. 3 (fls. 398) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 166684309 - Pág. 1 a ID Num. 166684302 - Pág. 3 (fls. 367/383) – cumprimento sentença.